Tribunal: TJMT
Processo: 1033245-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033245-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MORGANA MOREIRA MOURA - CPF: 703.204.111-68 (RECORRENTE), NICKOLE SANCHEZ FRIZZARIM - CPF: 350.562.358-06 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTOS (CONJUNTO PANELAS). BAIXA INDEVIDA NO SISTEMA DA TRANSPORTADORA. FECHAMENTO DA CONTA JUNTO AO SITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO PRODUTO A CONSUMIDORA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A ausência de entrega do produto e o bloqueio injustificado da conta da consumidora configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033245-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.

Recorrida(s):

Morgana Moreira Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) determinar a obrigação de fazer consistente no reestabelecimento da conta da Reclamante na plataforma da Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a parte Reclamada a reembolsar à Reclamante o valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data do reembolso; e c) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

A autora alega em síntese que adquiriu um jogo de panelas com revestimento de cerâmica no valor de R$ 740,00, por meio da plataforma da ré, uma vez que possuía conta e sempre efetuava compras no site.

Ocorre que o aplicativo da ré acusou o recebimento do produto em 04/05/2023, mas a autora afirma que não houve a entrega do mesmo, sendo assim, entrou em contato com a ré que lhe encaminhou um e-mail com a informação de que a transportadora havia dado baixa de forma equivocada, tendo sido estornado o valor da compra por meio de créditos para compras no site da Amazon. Diante disso, a autora efetuou nova compra, mas a ré efetuou o cancelamento de sua conta sem a entrega do produto e estorno do valor pago, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação afim de que seja restabelecida a sua conta com o estorno do valor de R$ 740,00, bem como indenizada por dano moral em razão dos transtornos que lhe foram causados.

Em contrapartida a ré sustenta que a conta da autora foi suspensa para investigação, uma vez que houve a reclamação de que o pedido realizado pela consumidora não havia sido entregue, contudo, a transportadora comunicou a Amazon que a entrega do produto adquirido foi entregue em 02/05/2023, situação que ensejou no fechamento da conta por ter sido violado os termos do contrato de condições de uso. Aduz que a suspensão temporária de contas, está prevista no site, portanto, a medida de bloqueio temporário de contas é realizada para proteger e prevenir que o site e seus usuários estejam suscetíveis a eventuais ações ilícitas/indevidas, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar indenização por dano moral.

Da análise dos autos, verifico que é incontroverso a compra realizada pela autora, contudo, há controvérsia reside na entrega do jogo de panelas para a consumidora.

Apesar da reclamada afirmar que a transportadora confirmou a entrega do produto adquirido em seu site, inexistem provas nesse sentido, pois não há juntada do recebimento do produto pela consumidora, ademais, há ré encaminhou e-mail com informação de que a baixa do sistema da transportadora ocorreu de maneira indevida, conforme abaixo se vê:

Deste modo, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que apesar de haver a informação de que o produto foi entregue ao destinatário não há provas do seu recebimento.

Portanto, se a empresa não demonstra a entrega do produto comercializada e também não efetua o estorno dos valores despendidos para a compra, resta caracterizado o dever de indenizar o consumidor por dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a consumidora não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024